Tribunal: STF
Processo: HC 271057
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J. G. T. N., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 231.528/CE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime) e associação criminosa.
Neste writ, a defesa alega, inicialmente a nulidade absoluta da citação, por ter sido realizada em nome de terceiro (identidade falsa), sem que houvesse a renovação do ato após a descoberta da real qualificação do paciente, o que impediu a formação válida da relação processual.
Defende ainda, a inexistência de defesa técnica regularmente constituída, uma vez que a resposta à acusação foi subscrita por advogado sem instrumento procuratório e em nome diverso do real, configurando prejuízo presumido.
Lado outro, defende a nulidade da intimação editalícia para constituição de novo defensor, efetuada enquanto o paciente encontrava-se sob custódia estatal na mesma unidade da Federação.
Assim, aponta que o paciente encontra-se preso preventivamente em processo judicial inválido.
Desse modo, requer, ao final, 
“a) o conhecimento do presente Habeas Corpus, em caráter excepcional, diante da flagrante ilegalidade e da violação direta aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; 
b) a concessão de medida liminar, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão que mantém a custódia cautelar do paciente, com a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso; 
c) subsidiariamente, em sede liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal;
d) no mérito, a concessão definitiva da ordem para:
d.1) reconhecer a nulidade absoluta da ação penal desde a origem, em razão da ausência de citação válida, com a invalidação de todos os atos subsequentes;
d.2) reconhecer, de forma autônoma, a nulidade absoluta decorrente da inexistência de defesa técnica regularmente constituída, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, com a invalidação da resposta à acusação e dos atos dela derivados;
d.3) reconhecer a nulidade absoluta da intimação por edital realizada em face de réu sob custódia estatal, em afronta à Súmula 351 do Supremo Tribunal Federal, com a anulação dos atos processuais subsequentes;
d.4) declarar a insubsistência do decreto de prisão preventiva, por ausência de suporte jurídico idôneo, diante da invalidade da relação processual;
d.5) subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de trancamento, determinar a reconstituição da relação processual a partir da citação válida do paciente, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa;”
 Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

 “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSA IDENTIDADE. NULIDADES PROCESSUAIS. CITAÇÃO, DEFESA TÉCNICA E INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior que negara provimento a recurso ordinário em habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime, e associação criminosa.
2. Fato relevante. Recorrente preso em flagrante em 2010, ocasião em que atribuiu a si identidade falsa, o que deu ensejo à instauração e ao desenvolvimento da ação penal sob nome diverso de sua real qualificação civil. Posteriormente, a identidade verdadeira foi descoberta e retificada nos autos.
3. As decisões anteriores. Tribunal de origem conheceu do habeas corpus e denegou a ordem, afastando as alegadas nulidades de citação, de resposta à acusação e de intimação editalícia, por entender que decorreram de falsa identidade criada pelo próprio réu, aplicando os arts. 259, 563 e 565 do CPP. No recurso ordinário em habeas corpus, Ministro Relator indeferiu liminar e negou provimento ao recurso, decisão agora impugnada. Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é nula, de forma absoluta, a citação realizada em nome diverso do recorrente (identidade falsa fornecida pelo próprio réu), exigindo-se a renovação do ato após a descoberta da verdadeira qualificação civil.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a resposta à acusação subscrita por advogado indicado pelo réu, mas sem instrumento procuratório juntado aos autos e sob identidade nominal falsa, configura inexistência de defesa técnica ou nulidade por prejuízo presumido.
6. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se a intimação editalícia para constituição de novo defensor é nula quando o réu se encontra sob custódia estatal na mesma unidade da Federação, à luz da Súmula n. 351 do STF, bem como se a falsa identidade atribuída pelo acusado afasta a incidência desse enunciado sumular e impede o reconhecimento de nulidade, em razão da necessidade de demonstração de prejuízo concreto e da vedação de arguição de nulidade por quem lhe deu causa.
III. Razões de decidir
7. Aplica-se ao caso o art. 259 do CPP, segundo o qual a impossibilidade de identificação do acusado pelo verdadeiro nome não retarda a ação penal quando certa a identidade física, razão pela qual a posterior retificação da qualificação nominal, por termo nos autos, preserva a validade da citação e dos demais atos processuais anteriormente praticados.
8. A utilização deliberada de identidade falsa pelo recorrente, com o intuito de escamotear antecedentes e dificultar a persecução penal, atrai a incidência do  art. 565 do CPP e dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium, sendo inadmissível que o réu alegue nulidade decorrente de vício para o qual concorreu de forma dolosa, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza.
9. O comparecimento pessoal do acusado, com ciência efetiva da imputação, assinatura de certidão de citação e indicação expressa de advogado de sua confiança, supre eventual irregularidade formal do ato citatório, à luz do  art. 570 do CPP, não havendo falar em nulidade quando alcançada a finalidade do ato.
10. A indicação de defensor pelo réu perante o juízo, ainda que sob identidade falsa e sem posterior juntada de procuração, demonstra constituição inequívoca de defesa técnica, de modo que a ausência de instrumento de mandato configura mera irregularidade, incapaz de macular a validade da resposta à acusação ou caracterizar inexistência de defesa.
11. Nos termos do  art. 563 do CPP, a decretação de nulidade — inclusive absoluta — exige comprovação de prejuízo concreto (princípio pas de nullité sans grief), o que não se verificou, pois o recorrente foi assistido por advogado indicado, houve apresentação tempestiva de peça defensiva e não se demonstrou qualquer dano efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
12. A alegada nulidade da intimação por edital não se sustenta, porquanto a impossibilidade de localização pessoal do réu decorreu de culpa exclusiva sua, que forneceu nome e endereços falsos, inviabilizando a identificação de que o custodiado em estabelecimento prisional era a mesma pessoa demandada no processo, circunstância que afasta a incidência automática da Súmula n. 351 do STF e legitima a adoção da intimação ficta como único meio remanescente para o prosseguimento do feito.
13. A estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário não admite dilação probatória para apuração de suposta desídia do Poder Judiciário, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam que o juízo de origem apenas tomou ciência da verdadeira identidade do réu em momento posterior, não se evidenciando ilegalidade manifesta a justificar o reconhecimento das nulidades pretendidas.
IV. Dispositivo e tese
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e a prisão preventiva do recorrente.”. (e-doc. 9)
Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Cabe assinalar que o art. 565 do Código de Processo Penal dispõe que “[n]enhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”. Trata-se de norma que, em obediência ao princípio da boa-fé processual, veda que o sujeito processual se valha de vício que ele próprio tenha provocado.
Nesse contexto, a pretensão da impetrante revela-se incompatível com o disposto na legislação processual penal e com a jurisprudência consolidada desta Corte, que repelem a invocação de nulidades provocadas pela própria parte como expediente defensivo, em afronta à lealdade e à boa-fé que devem reger o processo penal.
A esse respeito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. A INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
(...)
2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 
(...)
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
(...)
8. Agravo interno desprovido.” (RHC 260.683-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/10/2025) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 226.723-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 28/6/2024) (grifei)
Nesse sentido ainda, em caso similar ao presente writ:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO. NULIDADE A QUE O PRÓPRIO PACIENTE DEU CAUSA. INOCORRÊNCIA. AD IMPOSSIBILITA NEMO TENETUR. ORDEM DENEGADA. I - O paciente apresentou, no momento de seu encarceramento, identidade falsa, fato a obstar sua localização no momento da citação. II - Nulidade a que deu causa o paciente. III - Inexistência do dever do Estado de saber sua verdadeira identidade. Ad impossibilia nemo tenetur. IV - Ordem denegada.” (HC 86.055, Primeira Turma, Relator para o Acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/9/2007) (grifei)
Por fim, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidades processuais, o que não foi demonstrado nos autos. A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente